Tribunal: TJDFT
Processo: 0710936-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710936-71.2023.8.07.0000 RECORRENTES: FORBES, KOZAN E GASPARETTI SOCIEDADE DE ADVOGADOS, MUNDIE E ADVOGADOS RECORRIDO: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S/A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL PELO C. STJ. ART. 85, § 11, DO CPC. BASE DE CÁLCULO. INTERPRETAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A controvérsia recursal resume-se a definir qual a base de cálculo para o percentual de majoração dos honorários recursais estipulados pelo c. STJ. Na hipótese, a agravante foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (R$43.824.005,58 - quarenta e três milhões oitocentos e vinte e quatro mil cinco reais e cinquenta e oito centavos). Em grau recursal, o c. STJ majorou a verba nos seguintes termos: “Em observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários advocatícios fixados na origem em 1%.”. Ao iniciar o cumprimento de sentença, a parte credora agravada apresentou cálculos apontando como total devido a título de honorários advocatícios o montante de 11% (onze por cento) calculado sobre o valor da condenação, o que foi impugnado pela executada agravante sob a alegação de excesso de execução em R$628.787,35 (seiscentos e vinte e oito mil setecentos e oitenta e sete reais e trinta e cinco centavos), pretensão rejeitada pelo Juízo a quo. 2. A reiterada jurisprudência do c. STJ sobre o tema denota que a Corte Superior adota como base de cálculo para a fixação dos honorários recursais, em regra, o próprio valor arbitrado para a verba na instância inferior. 3. “(...) os honorários recursais não têm autonomia da sucumbência fixada na origem e representam apenas um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, de modo que o valor já arbitrado serve como base de cálculo sobre o qual incidirão os 15% da majoração.” (AgInt no AREsp n. 2.134.979/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 24/11/2022.). 4. Assim, a majoração dos honorários sucumbenciais, na forma como estipulada nos autos de origem, não constitui mera soma dos percentuais arbitrados, porquanto os honorários recursais não possuem autonomia em relação àqueles fixados na origem. 5. Frente ao vultoso valor da condenação que serviu de base de cálculo para os honorários fixados na sentença, mostra-se razoável reconhecer o valor arbitrado para a verba como base de cálculo para a incidência dos honorários recursais, seguindo o entendimento traçado pelo c. STJ em casos análogos. 6. A fração de aumento em 1% (um por cento), embora pareça irrisória, na presente hipótese representa o valor de R$69.850,58 (sessenta e nova mil oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), montante que remunera adequadamente o trabalho despendido em grau recursal pelos causídicos beneficiados. 7. Evidenciado o excesso de execução decorrente da equivocada interpretação do título judicial exequendo, deve ser acolhida a impugnação apresentada pela devedora agravante e condenada a parte exequente agravada ao pagamento de honorários de sucumbência calculados sobre o excesso apurado. 8. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação aos artigos 85, § 11 e 505, ambos do CPC, sustentando que a interpretação da majoração dos honorários como sustentado pela recorrida e acatada pela decisão ora combatida não corresponde ao que foi decidido pelo STJ à presente hipótese no julgamento do AREsp n.o 1904423/DF (2021/0158250-8). Isso porque a Corte Superior majorou os honorários sucumbenciais em 1,0% (um por cento), ou seja, adicionou mais esse percentual à condenação sucumbencial anteriormente fixada nas instâncias locais, totalizando, portanto, 11% (onze por cento). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, § 11 e 505, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em "majoração") ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais. (AREsp n. 1.050.334/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.338.212/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023) (g.n.). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030